Tribunal: TJDFT
Processo: 0708948-71.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO OBSCENO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CONSEQUÊNCIAS. AFASTAMENTO. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal). O juízo de primeiro grau valorou negativamente os antecedentes e as consequências do crime. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, a desclassificação para o crime de ato obsceno e a revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) definir se a conduta do réu configura o crime de importunação sexual ou deve ser desclassificada para ato obsceno; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes sexuais, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento da testemunha e o laudo psiquiátrico que atestou a imputabilidade do réu.
4. A conduta do réu - expor seu órgão genital e avançar contra a vítima em ambiente fechado - configura importunação sexual e não mero ato obsceno, pois a ação foi direcionada a uma pessoa específica e não a um público indeterminado.
5. Os maus antecedentes não podem ser valorados negativamente, pois as condenações utilizadas foram extintas há quase 18 anos, superando o período razoável de aferição.
6. As consequências do crime não devem ser consideradas desfavoráveis, pois o abalo psicológico sofrido pela vítima é um efeito inerente ao delito de violência sexual, não havendo prova de impacto excepcional que justifique a majoração da pena.
7. Em observância ao disposto no artigo 44 do Código Penal, e diante da primariedade do réu e da quantidade da pena, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos, nos moldes a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A, 233 e 59; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 754.563/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 18/10/2022; TJDFT, Acórdão 1962289, 0703241-93.2024.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30/01/2025.